Tribunal: TJSP
Processo: 2015457-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2015457-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA, JOSÉ ARROYO
MARTINS, HAMILTON LUIZ XAVIER FUNES e LUIZ BONFÁ JUNIOR, é
embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015457-43.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38042 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38042
EDEC.No: 2015457-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA E OUTROS
EBDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 523/526, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelos embargantes.
Sustentam que há omissão e obscuridade no julgado,
aduzindo que o caso "sub judice" não diz respeito, simplesmente, à
realização de perícia, mas a pedido de exibição formulado desde a inicial
com o intuito de demonstrar o direito invocado, exibição esta que
possibilitaria a realização da perícia de modo a corroborar o pedido
inicial, o que não foi atendido pelo Banco. Alega, ainda, que há omissão
no tocante à conduta do Banco agravado em não atender aos diversos
prazos que lhe foram concedidos pelo r. magistrado "a quo", prazos estes
peremptórios, inclusive com expressa menção a "prazo final". Afirma
que a figura da exibição processual, como meio de prova, precede,
obviamente, a realização da perícia, e se o perito indicou os documentos
a serem exibidos para a realização do laudo respectivo e se o Magistrado
determinou a apresentação dos mesmos, estes haveriam de ser
disponibilizados apresentados de forma integral, evidenciando-se a
impossibilidade de realização da perícia. Quer, ainda, o pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015457-43.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38042 - Letícia/Fabiane
3
a respeito da aplicação do art. 400 CPC. Busca sanar os vícios
apontados.
A fls. 07/10, anexou cópia das ultimas ocorrência do
processo de origem, ratificando os termos do recurso.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, não padecendo o v.
Acórdão de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões, contradições e
obscuridades que devem embasar o recurso são aquelas extraídas do
próprio julgamento, e não do confronto com expectativas da parte.
Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP EDCL rel. Min.
César Asfor Rocha”
Vale anotar, ainda, que o Magistrado não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, uma a uma, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015457-43.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38042 - Letícia/Fabiane
4
já tenha formado seu convencimento e tenha motivos suficientes para
fundamentar sua decisão. Nesse sentido:
“O magistrado sentenciante não está obrigado a debater ou rebater,
ponto por ponto, as razões das partes. Colhe delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade (ius novit curia)” (RJTJESP 79/225).

“O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP
115/207).
No presente caso, todas as questões apresentadas em
sede de agravo de instrumento foram analisadas e decididas de forma
fundamentada, tudo expressamente mencionado no v. Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo
dos recorrentes diante do não acolhimento de suas teses, todavia, uma
vez proferido o julgamento, é defeso que se venha rediscutir. A
pretensão deste recurso é que se confira caráter infringente aos
Embargos de Declaração, o que é inadmissível.
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015457-43.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 38042 - Letícia/Fabiane
5
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator